Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta contradições no acórdão, sob o fundamento de que o não cumprimento das disposições contidas nas Leis n. 5.008/12 e n. 5.174/13 pelo Ente Público, referentes à suposta ausência de disponibilidade financeira, resultaria na violação ao princípio da legalidade.
3. A despeito das alegações recursais, não assiste razão à parte embargante, tendo em vista que o acórdão se encontra em harmonia com o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), e conforme intelecção da Súmula n. 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Assim, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.